Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00602
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-01-01
Data de publicação: 2007-01-01

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0602
Acusados:
Dourada CCVM Ltda.
Nabi Kemmel Mellem
Roberto Ângelo de Siqueira
Ementa:
Utilização de procurações falsas com o intuito de obter a posição acionária
de determinadas pessoas, sem, contudo, a concretização de ordem de
venda desses ativos. Acusação de infração ao disposto no art. 4o da
Instrução CVM no 333/00 c/c o art. 11, III, da Resolução CMN no 1655/89 e de
infração ao disposto no inciso II, alínea c, c/c o inciso I da Instrução CVM no
08/79. Inexistência de operação irregular no mercado de valores
mobiliários. Indício de crime. Absolvição dos acusados e comunicação dos
fatos ao Ministério Público.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados das imputações que lhes
foram feitas e determinar a comunicação dos fatos apurados ao Ministério
Público.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em virtude das
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado dr. Gustavo Machado Gonzalez, representando os acusados Dourada CCVM Ltda. e
Nabi Kemmel Mellem.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Lina Maria Continelli, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Presentes os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo
Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 1o de fevereiro de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Resumo da Acusação
1. Trata-se de Termo de Acusação da Superintendência de Relação com o Mercado e Intermediários ("SMI"), em face
de Dourada Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. ("Corretora") e seu Diretor Responsável pela área de
Bolsa, Nabi Kemmel Mellem, por suposta infração ao art. 4 ̊ da Instrução 333/00 e ao art. 11, III da Resolução CMN
1.6555/89. Também é acusado Roberto Ângelo de Siqueira, por suposta prática de fraude no mercado de valores
mobiliários, conforme caracterizado na alínea "c" do inciso I da Instrução 8/79 e proibida em razão do inciso I dessa
mesma instrução.
2. As investigações da CVM foram iniciadas em decorrência de comunicação do Banco Itaú S.A. ("Escriturador"), que
encontrou indícios de falsidade em certas procurações por instrumento público, supostamente outorgadas por Pedro
Araújo dos Santos, Pedro Lessa de Araújo, Geraldo Vieira de Góes e Paulo Temoteo dos Santos, e apresentadas ao
Banco Itaú pelo diretor responsável da Corretora, visando à obtenção da posição de custódia de ações tais supostos
outorgantes.
3. Segundo a acusação, os outorgantes não seriam clientes da Corretora, nem teriam efetuado qualquer pagamento a
ela. Os inspetores da CVM não encontraram, em verdade, qualquer outra informação relevante com relação aos
1/4

supostos outorgantes quando da inspeção na Corretora.
4. Roberto Ângelo de Siqueira foi indiciado porque entregou as procurações falsas à Corretora. Em seu depoimento,
Roberto Ângelo de Siqueira informou que recebeu as procurações de um conhecido da cidade de São Paulo (não
informou o nome). Mais três outras versões sobre a origem das procurações foram fornecidas (ver itens 23 a 24 do
Termo de Acusação).
5. Após contato com o Tabelião do 3 ̊ Ofício de Notas de Manuas – AM – onde as procurações teriam sido lavradas –
comprovou-se que elas não eram verdadeiras.
6. Com base nesses fatos e comprovações, a SMI concluiu:
(a) "as procurações falsas apresentadas pelo Sr. Roberto Ângelo de Siqueira à [Corretora]
e por esta encaminhadas ao [Escriturador], seriam utilizadas na operação fraudulenta,
subtraindo-se ações de emissão da Petrobrás dos verdadeiros titulares, caso o
[Escriturador] não tivesse tomado providencias para averiguar a regularidade das
procurações";
( b ) "[a Corretora], por sua vez, ao receber procurações de supostos acionistas da
Petrobrás para vender ou transferir ações não tomou nenhuma medida para averiguar a
lisura da operação";
(c) "[e]m relação ao Sr. Roberto Ângelo de Siqueira, apesar de várias tentativas para obter
os nomes de pessoas que lhe teriam entregue as procurações, não se obteve sucesso. No
entanto, independentemente de quem recebeu as procurações, alem da sua participação
na operação fraudulenta, exerceu irregularmente a atividade de intermediação de valores
mobiliários, por não integrar o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei n ̊ 6.385 de
07.12.76".
7. Com base nessas conclusões, imputou à Corretora e ao seu Diretor responsável a violação do art. 4 ̊ da Instrução
333/00 combinado com o art. 11, III da Resolução 1.655/89, e a Roberto Ângelo de Siqueira violação da alínea "c", do
inciso II, combinado com o inciso I, da Instrução 8/79.
Defesas
8. A Corretora e o seu diretor-responsável apresentaram defesa conjunta com os seguintes argumentos principais:
(i) inexistia relação comercial ou pessoal prévia entre Roberto Ângelo de Siqueira e a
Corretora ou o seu diretor-responsável;
(ii) inicialmente, a Corretora não pretendia atender à solicitação de Roberto Ângelo de
Siqueira, pois atuava no mercado de câmbio, tendo pouco contato com o mercado
acionário, por isso indicou outra corretora para atendê-lo. Só após muita insistência
resolveu aceitar os seus pedidos;
(iii) para esse atendimento, pretendeu que as procurações fossem outorgadas a Roberto
Ângelo de Siqueira. Após muita insistência, aceitou que a procuração fosse outorgada
diretamente à Corretora;
(iv) a solicitação de Roberto Ângelo de Siqueira teria sido, exclusivamente, a consulta à
posição acionária dos outorgantes, que seria feita sem custos para Roberto Ângelo de
Siqueira, ou os outorgantes;
(v) o fato de a procuração ter sido conferida com poderes mais amplos não muda a
natureza do serviço que seria prestado pela Corretora (consulta de posição acionária);
(vi) alguns dias após solicitar a posição acionária dos outorgantes junto ao Banco Itaú S.A.
foi surpreendida com a informação de que as procurações seriam falsas;
(vii) os outorgantes não foram cadastrados como clientes da Corretora e a Corretora não
prestou qualquer serviço de corretagem, tendo se limitado a solicitar a posição acionária
deles;
2/4

(viii) o art. 4o1 da Instrução 333/00, cujo descumprimento foi imputado à Corretora e ao
seu diretor-responsável, exige certos cuidados "para confirmar a existência de ordem
dada por procuração", mas não houve qualquer ordem no caso;
(ix) o art. 11, III2 da Resolução CMN 1655/89 trata da responsabilidade das corretoras
pela autenticidade dos endossos e legitimidade das procurações ou documentos
necessários para a transferência de valores mobiliários e, tendo em vista a inexistência de
qualquer ato que tivesse por objetivo a transferência de valores mobiliários, também não
pode ter sido infringido;
(x) "a ação dos Defendentes, além de estar despida de qualquer elemento subjetivo de
culpa ou dolo, não trouxe qualquer prejuízo aos investidores e nem ao bom funcionamento
do mercado" mesmo se o Banco Itaú S.A. nada tivesse feito;
(xi) "[n]ão agiram os Defendentes de forma negligente e nem em afronta aos seus deveres
e obrigações no desenvolvimento de suas atividades".
9. Roberto Ângelo de Siqueira apresentou defesa com os seguintes argumentos principais:
(i) é empresário, gestor de estacionamentos;
(ii) Pedro Lessa interessou-se em adquirir um de seus estacionamentos, oferecendo
pagamento do sinal em dinheiro e do restante em ações da Petrobrás;
(iii) o envio das procurações à Corretora tinha por objetivo averiguar o valor de mercado
das ações oferecidas;
(iv) após saber dos vícios das procurações, teria pedido novas procurações a Pedro
Lessa, que não as forneceu;
(v) teria sido vítima de estelionato;
(vi) não teria respondido o Ofício de fls 671, pois nunca o teria recebido; e
(vii) não fez qualquer intermediação de valores mobiliários.
10. Não houve pedido de celebração de termo de compromisso.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 1o de fevereiro de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
1. Como se viu do Relatório, neste caso não houve uma operação de mercado, nem mesmo tentada. O que
houve foi a utilização de procurações falsas para obter a posição acionária de certas pessoas.
‘
2. Esse fato pode e deve motivar uma comunicação da CVM ao Ministério Público, pois está presente um indício
de crime. Mas não justifica uma acusação por parte da CVM, porque as normas ditas violadas dizem respeito,
no caso da Corretora, à conduta que dele se exige para realizar operações de mercado, e ela não chegou a
fazer isto; e no caso de Roberto Ângelo de Siqueira, à realização de uma operação fraudulenta no mercado,
que nunca chegou a acontecer, ou mesmo a ser tentada.
3. Explique-se: no caso da Corretora e de seu diretor-responsável, eles apenas solicitaram, com base nas
procurações falsas, a posição acionária dos outorgantes. Isso não significa que eles iriam realizar a venda das
ações ou que, se desejassem realizá-la, não iriam cumprir com a regra do art. 4 ̊ da Instrução 333/00. É de se
notar, como observou o relatório da inspeção realizada na Corretora, que ela não recebeu qualquer pagamento
3/4

dos outorgantes, nem os tinha cadastrado como clientes. Nada impede, portanto, que o pedido de posição
acionária seja um ato prévio à decisão de aceitar os novos clientes.
4. O descumprimento do art. 4o da Instrução 333/00 depende de "ordem dada". No caso, não houve ordem, mas,
tão somente, solicitação de posição acionária.
5. Já as hipóteses elencadas no art. 11 da Resolução CMN 1.655/89 aplicam-se apenas com relação às
"operações realizadas em bolsas de valores". No caso, a solicitação de posição acionária nem é operação nem
foi feita, evidentemente, em bolsa de valores.
6. Com relação a Roberto Ângelo de Siqueira, deve reconhecer que ele não conseguiu apresentar uma versão
sólida sobre a sua não participação na fraude das procurações — embora tenha oferecido quatro versões para
a origem delas. Isso, no entanto, não quer dizer que tenha havido operação fraudulenta no mercado ou
tentativa de sua realização. Pode ter havido crime. Roberto Ângelo de Siqueira pode estar envolvido. Mas isso
não cabe à CVM apurar, mas sim ao Ministério Público.
7. De acordo com o depoimento do diretor-responsável da Corretora, Roberto Ângelo de Siqueira abordou-o com
o objetivo de confirmar a existência e a titularidade das ações pelos outorgantes (fls. 321 a 324 dos autos).
Segundo o Escriturador, esse também foi o pedido do Diretor-Responsável (item 01 do Termo de Acusação).
Não há, nos autos, prova no sentido de que a intenção de Roberto Ângelo de Siqueira tenha ido além disto.
8. Ou seja, não há prova de que Roberto Ângelo de Siqueira tentou intermediar ações ou realizar operação
fraudulenta, como lhe imputou a acusação.
9. Por essas razões, voto pela absolvição dos indiciados, e pela comunicação dos fatos ao Ministério Público.
Rio de Janeiro, 1o de fevereiro de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 Verbis: "Art. 4o - Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de
certificados devem contatar o titular dos valores mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar
irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características: (...)".
2 Verbis: "Art. 11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha
operado ou esteja operando: (...) III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores
mobiliários".
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 1o de fevereiro de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 1o de fevereiro de
2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
4/4